Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028270-40.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA RECORRIDA: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA CIVIL COLETIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EMPRESA APPLE. PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE APLICATIVOS. CONFIGURAÇÃO DEFEITUOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPRAS DE APLICATIVOS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES. FISCALIZAÇÃO DOS PAIS. AUSÊNCIA. CONDUTA DESIDIOSA. INSERÇÃO DE SENHAS. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. LOGIN ABERTO DURANTE CERTO LAPSO TEMPORAL. INSEGURANÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. MODELO FREEMIUM. PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES. AUSÊNCIA. TERMOS E CONDIÇÕES DA APPLE. VERSÃO DO DOCUMENTO. INDENIZAÇÃO AOS USUÁRIOS NORTE-AMERICANOS. APLICAÇÃO NOS MESMOS MOLDES NO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. MODELO JURÍDICO AMERICANO. PARTICULARIDADES. PRÁTICA ANTICONCORRENCIAL. NÃO VERIFICADA. RECLAMAÇÃO PERANTE O CADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DA BOAFÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. INEXISTENTE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AUSENTE. 1. A defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores poderá ser exercida em juízo quando se tratar de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 81, parágrafo único, CPC). 2. No tocante à prescrição e à decadência nas demandas coletivas, o Superior Tribunal de Justiça trilha entendimento no sentido de aplicar analogicamente o prazo de 5 anos do art. 21 da Lei da Ação Popular. No caso,contudo, tratando-se de publicidade permanente para os consumidores e que a cessação do ato ainda não ocorreu, não há que se falar em prescrição e decadência da pretensão analisada. 3. Presente a fundamentação de forma clara e objetiva e estando o pronunciamento judicial devidamente respaldado em fatos e direito relevantes para o deslinde da causa, não há se falar em nulidade da sentença, tampouco ofensa aos artigos 489, 1.022 do CPC e art. 93, incisos IX e LIV da Constituição Federal. 4. Sendo o Juiz o destinatário das provas, a ele caberá avaliar a necessidade, ou não, de outros elementos probatórios para formar o seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram (e são) considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se absolutamente desnecessária a produção de prova pericial. 5. Não pode ser considerado defeituoso o serviço prestado em loja virtual de aplicativos (plataforma de distribuição), pelo simples fato de crianças e adolescentes realizarem compras no interior destes aplicativos (applets), sob o argumento de que os pais ou responsáveis não tomaram ciência deste acontecimento. 6. A denominada “janela temporal” (senha ativada por um lapso de 15 minutos) pode ser configurada, segundo previsto e advertido pelos Termos e Condições da Apple, para que não permaneça ativada ou fique da melhor maneira que atenda à necessidade do consumidor. 7. Em qualquer plataforma digital a conta e a senha deve ser pessoal e intransferível, sendo do usuário a responsabilidade por eventual descuido ou prejuízo advindo da falta de vigilância que assim permita a familiares ou terceiros efetuar compras pela Internet. 8. Não há irregularidade na modalidade de aplicativos dentro da App Store do tipo freemium (inicialmente gratuito, mas para prosseguir nas etapas do jogo on line, haveria a necessidade de aquisição do app), pois não existe imposição sobre o consumidor no sentido de obrigá-lo a adquirir qualquer item na plataforma, preservando-se a autonomia da vontade do usuário. A espécie coincide com a prática comercial baseada nas denominadas "amostras grátis", que a rigor não são vedadas pela legislação consumeristas. 9. O documento Termos e Condições regula a prestação dos serviços de aplicativos oferecidos pela Apple Store e independente de sua versão, constitui documento hábil para fundamentar as teses lançadas na r. sentença, não havendo qualquer irregularidade neste ato. 10. Não existe nenhuma imposição legal a gerar condenação da empresa ré aos consumidores brasileiros pelo fato de ter sido a Apple obrigada a compensar os usuários norte-americanos em acordo judicial realizado em nos Estados Unidos da América. 11. O direito norte-americano possui particularidades que o direito brasileiro não adota, ou vice versa, e não guarda relação com dano supostamente enfrentado pelos consumidores brasileiros. A circunstância de existir normas estrangeiras a respeito de tema igualmente regulamentado por lei brasileira deixa entrever a diferença de valores culturais, sociais, econômicos, jurídicos e políticos, que assim afastam a possibilidade de soluções jurisdicionais locais fundadas na analogia, preponderando a soberania e a lei nacional para regular situações conflituosas desencadeadas no território brasileiro. 12. à luz da legislação brasileira, não se evidencia nenhuma prática anticompetitiva na conduta da empresa Apple em manter o seu sistema fechado de distribuição de aplicativos, pois não existe domínio de mercado a impedir que outras plataformas forneçam aplicativos similares ou concorrentes, tendo o usuário a plena liberdade de aderir a qualquer sistema operacional, seja Android, Windows Phones ou iOS. 13. Conquanto não seja obrigatória a prévia reclamação junto ao CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a comunicação de qualquer prática de concorrência desleal permite aos órgãos responsáveis investigar condutas prejudiciais à livre concorrência e, se for o caso, aplicar as sanções cabíveis. 14. O fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor, nas situações em que não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. Precedente deste TJDFT. 15. Inexiste dano moral coletivo a ser compensado quando o fornecedor não praticou nenhuma conduta ilícita, pois além de não violar os princípios da boa-fé objetiva e transparência, eventuais prejuízos sofridos pelos consumidores advieram de comportamentos negligentes perpetrados pelos próprios usuários que porventura não tomam os devidos cuidados no resguardo das informações, dispositivos de senhas pessoais. 16. Nas demandas coletivas, não haverá adiantamento de custas e quaisquer outras despesas, nem condenação da autor aos ônus sucumbenciais, salvo se comprovada a má fé (CDC, art. 87). 17. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição e decadência rejeitada. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. Apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 369, 370, e 371, todos do CPC, e 5o, inciso LIV, da CF, sustentando cerceamento de defesa decorrente do não acolhimento dos pedidos de produção de prova formulados; c) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, 4o, incisos III e IV, 6o, incisos II e III, 18, inciso II, 20, inciso II e §2o, 31, 37 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 36, incisos I a IV e §3o, incisos III, IV, V, e XIX, e 47, ambos da Lei 12.529/2011, uma vez demonstrados os requisitos para a responsabilização da recorrida pela restituição do preço pago pelos consumidores indevidamente e pelas perdas e danos correlatas, notadamente em relação à inobservância aos princípios da boa-fé e da transparência nas relações de consumo, além da inequívoca prática de publicidade enganosa e do abuso de posição dominante no mercado (prática anticompetitiva). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, incisos XXXII, LIV e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, reiterando as alegações trazidas no especial, seja quanto à deficiência de prestação jurisdicional, seja quanto ao atendimento aos requisitos para a responsabilização da recorrida por prática ofensiva ao direito do consumidor, pela inobservância à boa-fé e pelo cometimento de abusividade comercial derivada de publicidade enganosa e conduta anticompetitiva. A recorrida pede, em contrarrazões, a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, não houve comprovação do pagamento no momento da interposição dos apelos. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi intimado o recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (id 33891932, pág. 1). Todavia, quedou-se inerte, conforme certificado no id 34223617. Assim, não há como afastar a deserção prevista no artigo 1.007, §7o, do CPC, incidindo o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da deserção, os recursos não mereceriam seguir, diante da análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, conforme se verifica: O especial não mereceria seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 369, 370, e 371, todos do CPC, pois “No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1918626/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial, quanto ao aludido malferimento aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, 4o, incisos III e IV, 6o, incisos II e III, 18, inciso II, 20, inciso II e §2o, 31, 37 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 36, incisos I a IV e §3o, incisos III, IV, V, e XIX, e 47, ambos da Lei 12.529/2011. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo já citado enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à tese de ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). O recurso extraordinário, de igual forma, não mereceria trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, incisos XXXII, LIV e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021)*. Ademais, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível, no caso, após análise da legislação infraconstitucional aplicável, e, não prescindiria do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, além do descabimento do recurso extraordinário por ofensa reflexa ao texto constitucional, incide, no caso, o enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé, formulado pela recorrida, registre-se que a medida extrapola os limites da competência regimental desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012